Tribunal: TJSP
Processo: 0007711-61.2014.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação declaratória de nulidade "Querela Nullitatis" – Alegação de nulidade da citação ocorrida na ação cominatória, porquanto a procuração outorgada naquele feito não concedia poderes aos causídicos para recebimento de citação – Improcedência – Inconformismo da Autora insistindo na nulidade do ato – Descabimento – Hipótese em que o caso não é de citação da parte por meio de seu advogado, mas

Ementa:
Ação declaratória de nulidade "Querela Nullitatis" – Alegação de nulidade da citação ocorrida na ação cominatória, porquanto a procuração outorgada naquele feito não concedia poderes aos causídicos para recebimento de citação – Improcedência – Inconformismo da Autora insistindo na nulidade do ato – Descabimento – Hipótese em que o caso não é de citação da parte por meio de seu advogado, mas sim de comparecimento espontâneo nos autos – Inteligência do art. 214, §1o do Código de Processo Civil vigente á época – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007711-61.2014.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante MARIA DE
OZENA ALVES MARINHO, são apelados LUCIANO HELENO ALBURGUETTI e
ANA PAULA ALMEIDA GOMES ALBURGUETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007711-61.2014.8.26.0650 -Voto no 5881
2
VOTO no: 5881
APEL.no: 0007711-61.2014.8.26.0650
COM.: VALINHOS (1a V.JUD.)
APTE. : MARIA DE OZENA ALVES MARINHO
APDOS. : LUCIANO HELENO ALBURGUETTI e OUTRO
Ação declaratória de nulidade “Querela Nullitatis” Alegação de
nulidade da citação ocorrida na ação cominatória, porquanto a
procuração outorgada naquele feito não concedia poderes aos
causídicos para recebimento de citação
Improcedência

Inconformismo da Autora insistindo na nulidade do ato

Descabimento Hipótese em que o caso não é de citação da parte
por meio de seu advogado, mas sim de comparecimento
espontâneo nos autos Inteligência do art. 214, §1o do Código de
Processo Civil vigente á época Sentença mantida Recurso
improvido.
Trata-se de apelação interposta por contra a r. sentença de fls.
166/167, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação nos termos do art. 487, I,
do CPC, condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais,
devidamente atualizadas desde o desembolso, bem como nos honorários advocatícios
fixados em R$ 650,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Inconformada, sustenta a Autora (fls.170/172), não tem condições de
recolher as custas de preparo, postulando pela concessão do benefício da gratuidade
judiciária. Aduz que conforme já ressaltado na exordial, a legislação pátria é clara e
pacífica acerca da necessidade de citação do réu para apresentar sua defesa, de sorte que a
citação levada a efeito deverá ser declarada nula, colaciona jurisprudência em abono à sua
tese, pugnando pela reforma da sentença questionada.
Recurso tempestivo, preparado, contrariedade às fls. 176 e seguintes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O decisum questionado foi lançado em sede de ação declaratória de
nulidade “Querela Nullitatis”.
Busca a Autora-apelante a sua reforma aduzindo, em síntese, que
consoante já ressaltado na peça vestibular, o regramento jurídico é claro e pacífico no
sentido da necessidade de citação do réu para apresentar sua defesa, insistindo na nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007711-61.2014.8.26.0650 -Voto no 5881
3
da citação levada a efeito nos autos da ação cominatória, alvitrando com a declaração de
nulidade do ato.
O inconformismo manifestado não merece vingar.
À luz do que preconiza caput do art. 214, do Estatuto Processual
vigente à época dos fatos, “para a validade do processo é indispensável a citação inicial
do réu”, no entanto, o § 1o do sobredito dispositivo legal estabelece que “o
comparecimento espontâneo do réu, supre, entretanto, a falta”.
Ora, no caso concreto a Autora afirma de forma retumbante que o
mandato outorgado na ação cominatória não concedia poderes para os causídicos
receberem citação, tampouco para dar a outorgante por citação.
Todavia, ao reverso do que pretende fazer crer a Recorrente, a
hipótese não é de citação da parte por meio de seu advogado, mas sim de comparecimento
espontâneo nos autos.
A este respeito, confira-se a anotação de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Comparecimento
espontâneo.
O
réu
que
comparece
espontaneamente aos autos dá-se por citado no momento em que se evidencia esse
comparecimento, como, por exemplo, juntando ele procuração aos autos, peticionando nos
autos, tendo vista dos autos fora dele etc.”. In Código de Processo Civil Comentado, 16.
ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 836.
Acerca do tema, confira-se como já se pronunciou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento - Família - Ação revisional de alimentos
Alegação de vício de citação Inocorrência Agravante que compareceu
espontaneamente nos autos Inteligência do art. 239, §1o do Código de
Processo Civil. (...). Recurso parcialmente provido. Agravo de
Instrumento no 2185829-59.2019.8.26.0000, Rel. JOSÉ ROBERTO
FURQUIM CABELLA, j. 21.11.2019.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Contratos bancários - Nulidade
de citação reconhecida - Parte que pretende que seja determinada sua
citação e não mera intimação - Comparecimento espontâneo da
agravante nos autos que supre a falta de citação Inteligência art. 239,
§ 1o - Honorários advocatícios corretamente arbitrados Decisão
mantida - Recurso não provido. Agravo de Instrumento no
2181020-26.2019.8.26.0000, Rel. MAIA DA ROCHA, j. 21.10.2019.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -
Exceção de pre-executividade - Rejeição Nulidade da execução ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007711-61.2014.8.26.0650 -Voto no 5881
4
ausência de citação válida Comparecimento espontâneo da executada
que supre a falta ou a nulidade da citação Art. 239, § 1o do CPC
Desconsideração da personalidade jurídica - Via inadequada -
Discussão que extrapola a estreita bitola cognitiva da exceção
Matéria, ademais, colhida pela preclusão Decisão mantida Recurso
não provido. Agravo de Instrumento no 2253454-47.2018.8.26.0000, Rel.
Irineu Fava, j. 01.04.2019.
No mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CITAÇÃO.
PODERES
PARA
RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
DO RÉU. REPRESENTAÇÃO. I - O réu não precisa estar
representado por advogado com poderes especiais para receber
citação quando comparece espontaneamente em juízo e se dá por
citado. II - Nestes casos não se exigem poderes especiais do
advogado para receber citação (artigo 215 do CPC) porque esta
não é feita na pessoa do advogado. Aliás, sequer há citação, mas
o suprimento desse ato processual pelo comparecimento
espontâneo da parte em juízo, previsto no artigo 214, § 1o, do
CPC. III - Não há que se confundir os institutos da citação com o
da representação processual. Recurso Especial a que se nega
seguimento.” (STJ 3aT, REsp 805688/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Dje 25/05/2009). sem destaque no original
“PROCESSUAL
CIVIL.
CITAÇÃO.
SUPRIMENTO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ART. 525, INCISO I, DO CPC.
CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO
POR
"INFORMATIVO
JUDICIAL".
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
- O comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 214,
§1o, do CPC, supre a falta de citação, ainda que o advogado que
comparece e apresenta contestação tenha procuração com
poderes apenas para o foro em geral, desde que de tal ato não
resulte nenhum prejuízo à parte. - Não supre a ausência de
certidão de intimação, peça obrigatória do agravo de
instrumento, a teor do art. 525, inciso I, do CPC, a juntada de
boletim ou serviço de "informativo judicial", contendo
transcrição do Diário da Justiça. Recurso especial conhecido e
provido.” (STJ 3aT, REsp 685322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJ 11/12/2006, p. 353).
Portanto, restando a Autora-apelante vencida também neste comenos
recursal, experimentando, novamente, a sucumbência, impositiva a majoração da verba
honorária para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007711-61.2014.8.26.0650 -Voto no 5881
5
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora